Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706159-27.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSANA POLICENA ROSA DA SILVA APELADO: MARIA APARECIDA ALVES DA MATA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 24126137) interposta por HOSANA POLICENA ROSA DA SILVA em face de MARIA APARECIDA ALVES DA MATA ROCHA, ante a Sentença (ID 24126114) proferida pela 12a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido sucessivo. Em Petição de ID 26670031, a parte Apelada, MARIA APARECIDA ALVES DA MATA ROCHA, informa que houve a perda do objeto. INTIME-SE a parte Apelante, HOSANA POLICENA ROSA DA SILVA, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o, 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021 14:36:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador